Tribunal: STF
Processo: ARE 1516433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, ESTUPROS CONSUMADOS E ESTUPRO TENTADO. CONDENAÇÃO. INCONFORMIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESACOLHIMENTO. PROVA FARTA E SEGURA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS.



    1. A palavra da vítima de crimes envolvendo violência doméstica possui elevado valor probatório; afinal, delitos dessa natureza são notoriamente cometidos na intimidade do lar, à distância de testemunhas que os presenciem e possam delatar sua prática.



    2. Diante de vítima que apresenta relato coerente e verossímil sobre os fatos, o respectivo depoimento tem força probante suficiente para amparar, até mesmo isoladamente, um decreto condenatório, que só poderá ser obstado por efetiva prova em sentido contrário ou por alguma evidência que demonstre, no mínimo, a possibilidade de haver um interesse escuso na condenação do acusado.



    3. Caso concreto em que, não havendo mínimo indício de que possuísse os problemas mentais alegados pelo acusado, ou de que tivesse qualquer interesse em injustiçá-lo, a ofendida apresentou depoimentos claros, contundentes e detalhados sobre as atrocidades por ela sofridas na constância do relacionamento, confirmando as acusações contidas na peça exordial; e, tanto não fosse suficiente, suas declarações foram corroboradas por testemunhas e pelas próprias circunstâncias do seu resgate na residência em que convivia com o agressor, além de avaliação psicológica juntada aos autos.



    INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM FAVOR DA OFENDIDA. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELAS PRÁTICAS CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.



    A reparação do dano causado pela prática de um tipo penal é efeito legal da respectiva condenação, por previsão expressa do CPP; e, nos ilícitos cometidos em contexto de violência doméstica, notadamente quando se trata de estupros e violência psicológica, existe dano moral in re ipsa.



    APLICAÇÃO DA PENA. INCONFORMIDADE GENÉRICA. DESACOLHIMENTO.



    Uma genérica insurgência recursal sobre a dosimetria da pena não merece guarida quando a valoração e quantificação das reprimendas estão fundamentadas, na sentença recorrida, de acordo com os parâmetros legais e em perfeita observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o processo dosimétrico.



    CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PEDIDO DE AFASTAMENTO. PARCIAL ACOLHIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS DELITOS PRATICADOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA.



    1. Deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre três estupros consumados e um estupro tentado cometidos em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, com unidade de desígnio, não havendo razão para aplicar o crime continuado apenas entre os delitos consumados.



    2. Inviável a continuidade delitiva entre crimes de estupro e de violência psicológica, que são de espécies diferentes.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente